Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701787-80.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0724468-18.2024.8.07.0020 – id 220792330) que, em cumprimento provisório de sentença, a intimou a desocupar voluntariamente, em 15 dias, o Apartamento 1.001 do Ed. Império das Águas, sito na Quadra 301, Conj. 9, Lotes 7/9, Alameda Gravatá, Águas Claras, sob pena de reintegração compulsória. Alega, em suma, que interpôs recurso especial, cujo julgamento pode restabelecer seus direitos possessórios, devendo observar-se o duplo efeito recursal. Aponta perigo de dano na iminente possibilidade de desocupação de sua residência, ficando desprovida de local para morar. Requer a tutela de urgência para suspensão da decisão agravada. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O acórdão executado julgou improcedente a demanda de manutenção de posse. Confira-se a respectiva ementa: Apelação. Declaratórios intempestivos conhecidos e julgados pelo Juízo a quo. Julgamento extra petita. Reintegração na posse de imóvel. 1. Embargos declaratórios intempestivos, mas conhecidos e julgados pelo Juízo a quo, interrompem o prazo da apelação, sendo privativo dele o conhecimento ou não do recurso que lhe foi submetido. Decisão por maioria, vencido o relator, para quem o Tribunal não fica vinculado ao juízo de admissibilidade efetuado no 1o grau, pois influi no conhecimento do apelo, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão, além de desafiar a coisa julgada. 2. Exclui-se da sentença o capítulo condenatório ao pagamento de quantia, uma vez que pedido dessa natureza não constou da inicial. 3. A resistência da comodatária em devolver o imóvel após a denúncia do contrato transforma a posse justa em injusta, caracterizando esbulho contra o qual é cabível a tutela possessória em favor do comodante. (Ac. 1.831.764). O recurso especial carece de efeito suspensivo ope legis e a agravante não noticiou que o tenha obtido ope judicis. Aliás, sequer foi formulado pedido de efeito suspensivo ao referido recurso (id 217983602 – autos principais), que, convém assinalar, não foi admitido, o que ensejou a interposição de agravo ainda pendente de julgamento (Proc. 0712452-71.2020.8.07.0020 – id 67145840). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator